Tribunal: TJDFT
Processo: 0739693-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739693-41.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADES JOSE GONTIJO AGRAVADO: FRANCISCA FRANCINETE RODRIGUES MARTINS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADES JOSÉ GONTIJO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Paranoá que, em sede da ação possessória de n. 0705693-88.2024.8.07.0008, ajuizada pelo agravante em desfavor de FRANCISCA FRANCINETE RODRIGUES MARTINS, indeferira a gratuidade de justiça ao fundamento de que o imóvel sob disputa tem valor médio de mercado de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Em suas razões recursais (ID. 64235444), o agravante alega que se encontra desempregado, sem movimentação financeira, e sobrevive com auxílio-acidente de trabalho no valor de R$ 706,00 (setecentos e seis reais). Na origem, aduz que presta serviço de limpeza para a própria família, no intuito de complementar a renda. Coligiu documentação relativa à carteira de trabalho, extrato da Previdência Social, informações bancárias e declaração de hipossuficiência. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida, e conceda-se a justiça gratuita. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça formulado. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil, (c)ontra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. Interposto o agravo de instrumento, a parte recorrente estará dispensada do recolhimento das custas até decisão do relator sobre a questão, de forma preliminar ao julgamento do recurso, nos termos do parágrafo primeiro do mencionado dispositivo legal. A controvérsia recursal reside em verificar se estaria configurada a hipossuficiência financeira alegada pelo agravante, de modo a justificar o deferimento dos benefícios da justiça gratuita em seu favor. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto, que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça a pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. A corroborar esse entendimento, trago à colação arestos deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. O pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. 2. Pode o julgador denegar o referido benefício, quando diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC). 3. A necessidade de comprovar a situação de hipossuficiência financeira emana da própria Constituição Federal (art. 5o, LXXIV). In casu, pela documentação encartada nos autos não se vislumbra situação que leve à conclusão de que o recorrente é economicamente hipossuficiente conforme preconiza o art. 5o, LXXIV, da CF. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1702665, 07135918720228070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. O questionamento acerca da aplicação das normas consumeristas e inversão do ônus da prova por ausência de interesse recursal não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que a decisão agravada não tratou desses temas. 2. A decisão que indefere a produção de prova não está abarcada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e, por essa razão, tal pretensão não pode ser analisada em sede de Agravo de Instrumento. 3. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 4. A jurisprudência consolidada do c. STJ, quanto à interpretação do art. 99, § 3o do CPC/15, atribui à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade. 5. Por se tratar de presunção iuris tantum, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 6. Constatada, pelos documentos juntados aos autos, a ausência de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do benefício. 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1614266, 07214372120228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no PJe: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. No caso dos autos, o agravante demonstra estar desempregado, e receber auxílio acidentário do INSS, consoante documentos de ID. de origem n. 211671405 e 211671406. Há, conjuntamente, demonstração da ausência de movimentação financeira significativa em suas contas bancárias (ID. de origem n. 211671407) e contas de energia elétrica abaixo de R$ 30,00 reais, compatíveis com o padrão de vida aduzido (ID. 211671415 e 211671414). Ademais, a 1a Turma Cível, nos termos do Acórdão n. 1907217, de Relatoria do Des. Carlos Alberto Martins Filho, ao analisar o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente em outra oportunidade, decorrente de recurso interposto em sede de ação anulatória, reconhecera que sua advogada realiza o serviço pro bono, eis que é sua sobrinha. A situação se repete neste recurso. Outra peculiaridade é que parte da composição de seus rendimentos é obtida diretamente da família, uma vez que realiza serviços de limpeza à família extensa, com o propósito de compor sua renda acidentária. A partir da análise dos documentos supracitados, verifica-se que a sua remuneração bruta é inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, atendendo ao parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, para fins de prestação de assistência judiciária. Com efeito, o artigo 1o da Resolução no 140/15 estabelece a presunção da hipossuficiência de recursos a quem aufira renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Inexistem outros documentos, juntados pelas partes, que atestem movimentações financeiras incompatíveis. Ademais, o agravante é solteiro, e a existência de disputa relativa à posse avaliada em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) não é, por si só, suficiente para afastar a gratuidade de justiça, notadamente tendo em vista a idade do recorrente e sua condição de beneficiário de auxílio-acidente. Portanto, encontra-se devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário dos documentos que instruem o agravo de instrumento, é possível constatar a hipossuficiência financeira do agravante. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para conceder a justiça gratuita em favor do agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível do Paranoá. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024 às 12:15:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora